Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-66.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004102-66.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS - CPF: 952.187.931-91 (APELANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA IRREGULAR. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelado, a apelante atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos 1004102-66.2017.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente o débito de R$ 354,55 (trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, determinou que cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas proporcionais pro rata. Deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação à autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a sentença deve ser reformada modificada in pars, tendo em vista que o douto magistrado reconheceu ser o debito inexistente, bem como que não foi respeitado o devido processo legal e a ampla defesa sempre que for impor ônus ao consumidor, reconhecendo também nos termos do artigo 14 do CDC, a má prestação de serviço da apelada, além da falta de informação suficientes ao consumidor artigo 6ª do CDC, no entanto, não reconheceu os danos morais pelo simples fato da apelante não ter tido inserido seu nome dos órgãos de proteção ao credito, e não ter tido a unidade consumidora cortada.

Defende a existência de danos morais, ante o reconhecimento pelo magistrado das medidas tomadas pela apelada, bem como a declaração de inexistência, e ainda, o constrangimento e abalo emocional da paz de espírito causados a Apelante.

Que a sentença deve ser reforma para reconhecer que o dando moral se deu pela cobrança indevida, pelo constrangimento e pelas ameaças de corte e negativação do nome da Apelante.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida no sentido de acolher o pedido inicial da Autora Apelante, bem como que seja decretados os Danos Morais sofridos pela apelante, no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor esse, que não se tem como abusivo e também que não levará a apelante a se enriquecer e muito menos empobrecer a apelada, e por ser uma divida indevida e inexistente que seja restituída em dobro nos termos do artigo 42 do CDC sendo R$ 709,1 0 (setecentos e nove reais e dez centavos), e que seja também condenada a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados por essa douta câmara.

Contrarrazões (id.n.º 63360996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos 1004102-66.2017.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente o débito de R$ 354,55 (trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, determinou que cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas proporcionais pro rata. Deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação à autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, a Apelada, em contrarrazões suscita preliminar de

ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alega o apelado, a apelante atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento.

Sendo assim, não há falar em ausência de combate aos fundamentos da sentença,
pelo que rejeito a preliminar suscitada
.

Voto –Mérito

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (TJ-MT - AC: 00512244620158110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2018)

Do mesmo modo já me pronunciei em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor.

Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS) (RAC
1000421-91.1017.8.11.0002
, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim, escorreita a sentença ao reconhecer a inexistência do dano moral, motivo pelo qual deve ser mantida.

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021